Tribunal: TJDFT
Processo: 0725768-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725768-75.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI RECORRIDO: MARCOS ANTÔNIO DIAS BAPTISTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO. REALIZAÇÃO. NOVAS PESQUISAS. BENS. INDEFERIMENTO. MEDIDAS TÍPICAS. INEFICÁCIA. UTILIDADE. REQUISITOS. ALTERAÇÃO ECONÔMICA. INDÍCIOS. INEXISTÊNCIA. 1. A consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) pressupõe a demonstração da ineficácia de todas as medidas típicas postas à disposição das partes e do Juízo para a localização de ativos do executado, bem como a sua utilidade para a satisfação da execução. 2. A requisição de informações às repartições públicas e privadas é admissível quando o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor. 3. O requerimento de nova pesquisa nos sistemas informatizados exige que o agravante apresente elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, em especial quando realizadas outras tentativas de localização de bens do agravado, mediante pesquisas aos sistemas conveniados. 4. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 6o, 139, inciso IV, e 789, todos do Código de Processo Civil, defendendo a utilização do sistema SNIPER para encontrar os bens passiveis de penhora do recorrido. Sustenta que todas medidas típicas, realizadas nos autos para localizar os ativos e bens do executado, restaram infrutíferas ou indeferidas, razão pela qual há justificativa plausível para o deferimento da pesquisa solicitada. Requer, por fim, que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, inscrito na OAB/DF 37.221. II - O recurso é tempestivo, preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, 139, inciso IV, e 789, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O requerimento de nova pesquisa nos sistemas informatizados exige que o agravante apresente elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, em especial quando realizadas outras tentativas de localização de bens do agravado, mediante pesquisas aos sistemas conveniados” (ementa). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações, referentes à recorrente, sejam feitas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, inscrito na OAB/DF 37.221. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003